Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-29.2021.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – I - Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do NCPC – Recurso do autor – II - Ausência, nas razões de apelo, de impugnação específica acerca da matéria abordada pela sentença – Infringência aos arts. 1.010 e 1.013 do NCPC, que disciplinam a forma e o alcance do recurso de apelação –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – I - Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do NCPC – Recurso do autor – II - Ausência, nas razões de apelo, de impugnação específica acerca da matéria abordada pela sentença – Infringência aos arts. 1.010 e 1.013 do NCPC, que disciplinam a forma e o alcance do recurso de apelação – Não guardando as razões de recurso relação com os fundamentos da sentença, dele não se pode conhecer, por faltar um dos requisitos essenciais – Apelo não conhecido."